Tribunal: TJMT
Processo: 1005815-70.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005815-70.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO RESENDE SILVA - CPF: 007.838.001-42 (REQUERENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), EGLE DE JESUS PAULA - CPF: 010.281.451-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INADMISSIBILIDADE DA VIA REVISIONAL POR AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.

I. Caso em exame:

1.
Ação de revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão que manteve decisão de pronúncia do requerente pela suposta prática de homicídio qualificado tentado. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo torpe, a desclassificação da conduta para homicídio simples ou lesão corporal, bem como o reconhecimento de homicídio privilegiado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível revisão criminal para impugnar decisão de pronúncia confirmada em recurso, quando inexistente sentença condenatória transitada em julgado.

III. Razões de decidir:

3. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação destinada à desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

4. A decisão de pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, limitando-se a reconhecer a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

5. Ausente juízo definitivo de culpabilidade ou título executivo penal condenatório, inexiste pressuposto jurídico para o manejo da revisão criminal.

6. As teses defensivas relativas ao afastamento de qualificadora, desclassificação do delito ou reconhecimento de privilégio constituem matérias de mérito a serem apreciadas pelo Conselho de Sentença, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri e violação ao princípio da soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:

“A revisão criminal não é cabível para impugnar decisão de pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória que não encerra juízo definitivo de culpabilidade, sendo indispensável a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado para o manejo da ação revisional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP,
arts
. 413, 422 e 621.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE, Revisão Criminal nº 0046508-82.2024.8.17.9000, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, 1ª Câmara Criminal, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia
Turm
a:

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada por
JOÃO PAULO REZENDE SILVA
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do
Código de Processo Penal, visando à desconstituição do v. acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 0001112-33.2014.8.11.0098, mantendo a decisão de pronúncia em desfavor do requerente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP).

A defesa pugna, em síntese, pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe, pela desclassificação da conduta para homicídio simples ou lesão corporal, e pelo reconhecimento do homicídio privilegiado, alegando contrariedade à evidência dos autos
(id.
345789850
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional
, uma vez que a pretensão deduzida não se amoldaria a nenhuma hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal (id.
348951881
)
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ:

INADMISSIBILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA
-
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CABIMENTO (ART. 621 DO CPP)

Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não conhecimento da presente ação e, consequentemente, pela sua extinção sem exame do mérito,
porquanto a presente ação não preenche nenhuma das hipóteses constantes do art. 621 do CPP.

Assiste razão à PGJ.

A análise detida dos autos revela que a pretensão defensiva esbarra em óbice intransponível de admissibilidade, impondo-se o não conhecimento da presente ação autônoma de impugnação.

O ordenamento jurídico pátrio, especificamente no artigo 621 do Código de Processo Penal, delineia de forma taxativa as hipóteses de cabimento da revisão criminal, estabelecendo como pressuposto inarredável a existência de uma sentença condenatória ou, excepcionalmente, absolutória imprópria, transitada em julgado.

No caso em apreço, o requerente insurge-se contra uma decisão de pronúncia (confirmada em sede de Recurso em Sentido Estrito e com recursos aos tribunais superiores inadmitidos). Contudo, é cediço na dogmática processual penal que a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa. Ela encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
judicium
accusationis
), limitando-se a proclamar a admissibilidade da acusação, sem, todavia, impor condenação ou sanção penal.

A decisão atacada não encerra juízo de culpabilidade, mas apenas de prelibação, reconhecendo a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria para submeter o acusado ao seu juiz natural, o Conselho de Sentença.

Conforme se extrai da movimentação processual anexa, o feito originário encontra-se atualmente na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, ou seja, em preparação para o julgamento em Plenário. Inexiste, portanto, título executivo penal condenatório passível de revisão.

Dessa forma, a
revisão criminal não se presta a funcionar como uma
“
terceira instância
”
de julgamento ou como sucedâneo recursal para reabrir a discussão probatória de uma decisão que sequer condenou o réu. A
desconstituição da coisa julgada, via revisão, exige erro judiciário em sentença condenatória, o que não se verifica na espécie.

Admitir a revisão criminal nesta fase implicaria em supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri, pois caberá aos jurados, soberanamente, decidir sobre as teses agora aventadas pela defesa (ausência de
animus necandi
, inexistência de qualificadoras,
privilégio, etc.
).

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA REVISÃO
CRIMINAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA.

I.
CASO EM EXAME

1. Revisão criminal objetivando a desconstituição de sentença de pronúncia, sob a alegação de que esta carece de fundamentação, por ter se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa. A decisão de pronúncia foi proferida em 2013, e o requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri, com sentença transitada em julgado em 2015.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o manejo de revisão criminal para impugnar a decisão de pronúncia
, sob a alegação de ausência de fundamentação, quando já transcorrido o prazo para interposição de recurso específico e já havendo trânsito em julgado da condenação pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A revisão criminal, conforme art. 621 do CPP
, destina-se a corrigir decisões condenatórias transitadas em julgado e
não é via adequada para impugnar sentença de pronúncia
, que comporta recurso próprio, não manejado pelo requerente à época, o que implica sua anuência tácita com a decisão.

[...]

(TJ-PE - Revisão Criminal: 00465088220248179000, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho (1ª CCRIM))

Ademais, verifica-se que a
defesa busca rediscutir a prova da materialidade e autoria, bem como a incidência da qualificadora do motivo torpe, alegando que a decisão foi contrária à evidência dos autos.

O requerente João Paulo Rezende Silva foi pronunciado e o acórdão que manteve a pronúncia transitou em julgado em 14/05/2025 (
id.
194237608 do processo originário).

Não há pena fixada, regime prisional estabelecido ou culpa definitivamente formada. O processo aguarda o julgamento popular.

Portanto, as teses defensivas de afastamento da qualificadora (motivo torpe), desclassificação para lesão corporal ou homicídio simples, e reconhecimento do privilégio (violenta emoção), são matérias de mérito que deverão ser obrigatoriamente submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, não podendo este Tribunal, em sede de revisão criminal de decisão interlocutória, antecipar-se ao veredicto popular.

Se acolhida a pretensão revisional neste momento, estar-se-ia absolvendo ou desclassificando o crime antes mesmo do julgamento pelo juiz natural, violando frontalmente a soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII,
‘
c
’
, da CF).

Desta forma, carece a ação de pressuposto lógico e legal de constituição e desenvolvimento válido, qual seja, a existência de condenação criminal definitiva.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, face à manifesta inadmissibilidade da via eleita para impugnar decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026